Tribunal: TJDFT
Processo: 0729265-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0729265-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: LEANDRO DA SILVA ARRUDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus recebido em Plantão Judicial de 2a Instância, cuja liminar visando à dispensa do pagamento da fiança restou indeferida pela e. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu (ID 38919093). Prossiga-se requisitando informações à autoridade impetrada e, em seguida, encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora